Tribunal: TJDFT
Processo: 0730741-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0730741-44.2022.8.07.0000 CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: RAUL BRAGA DE FARIA JUNIOR REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO À d. Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília, 11 de outubro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador